Tribunal: CARF
Processo: 13896.902154/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902154/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.069 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
INOVE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO.
O processo administrativo fiscal que se encontra em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa
no procedimento está com o prazo de prescrição interrompido
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita da compensação dos débitos declarados caracteriza-se
pelo transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 19420:55454.110205.1.3.02-9550, em 11.02.2005, e-fls. 02-
12, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$30.929,10 do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 22-30:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902154/2010-22
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902154/2010-22

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
38.432,72 [...]
38.432,72
CONFIRMADAS [...]
30.043,97 [...]
30.043,97

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 30.912,99
Valor na DIPJ: R$ 30.929,10
Somatório das parcelas de composição do Crédito aa 011.3: R$ 38.448,93
IRPJ devido: R$ 7,519,73
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao Menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 22.524;24
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
19420.55454.110205.1.3.02-9550 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)seguinte(s)
PER/DCOMP:
2051.49116.280205.1,3,02-8732
33990.31138.250505.1.3.02-0994 34050,91256.021205.1.3.02-3504. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-86.124, de 27.02.2019, e-fls. 156-161:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...] Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de
julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar, além do crédito já reconhecido no despacho decisório
recorrido, a diferença de R$ 3.466,95, a título de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2004, e homologar as compensações declaradas até o limite do
direito creditório reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.10.2019, e-fl. 178, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2019, e-fls. 180-185, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902154/2010-22

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. PRESCRIÇÃO
5. A manifestação de inconformidade, sob comento foi protocolada
eletronicamente em 08/07/2010, conforme acima exposto.
6. De observar-se também que até a data da expedição do V. Acórdão e a
ciência da Recorrente – 23/10/2019 a DRJ/Campinas não procedeu a qualquer
retificação ou eventual ato administrativo que pudesse ensejar interrupção da
prescrição. Assim, entre o protocolo eletrônico (08/07/2010) da manifestação de
inconformidade e a data da intimação do V. Acórdão (23/10/2019) decorreram-se mais
de 9 (nove) anos, fulminado, portanto, pela prescrição.
7. Assim, a teor do disposto no parágrafo 5.o, do artigo 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com as alterações da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
bem como das disposições do art. 174 do CTN, o débito exigido no V. Acórdão foi
crivado pela PRESCRIÇÃO.
8. Diante do que acima foi exposto requer a NOTIFICADA o acolhimento da
preliminar ora suscitada.
9. Não bastasse ainda, considerando-se a data do protocolo do DCOMP
ELETRÔNICO, em 11/02/2005 (tempestivo) e a prolação do R. Despacho Decisório
pelo SCC (fls. 21), em 11/06/2010, também já estava fulminado pela prescrição, eis
que decorridos mais de 5 anos, conforme facilmente se constata. Assim, ambas as
decisões acima mencionadas estão prescritas.
II. MÉRITO
10. Em que pese o formalismo e cuidadoso exame do D. Julgador, os créditos
glosados são irrisórios e o silogismo não confere:
10.1. Saldo Negativo Disponível: R$ 22.524,24
10.2. Crédito Disponível (1708): R$ 33.510,92
10.3. Total Crédito: R$ 56.035,16 11.
Assim, resta evidente a necessidade da revisão dos créditos a serem
compensados/restituídos.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DOS REQUERIMENTOS
12. Inicialmente o reconhecimento da preliminar de prescrição;
13. Demonstrada a suficiência dos documentos bem como a correta apuração
dos créditos pleiteados pela Recorrente, requer seja acolhido o presente recurso
voluntário revisando-se os valores apurados para que seja declarado o reconhecimento
dos créditos suficientes para o cancelamento dos débitos descritos no V. Acórdão.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902154/2010-22

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$4.937,91 (R$30.929,10 - R$22.524,24 – R$3.466,95) referente ao ano-
calendário de 2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Prescrição
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição.
Homologação Tácita
A Recorrente argui que houve a homologação tácita da compensação dos débitos.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A homologação tácita da compensação dos débitos declarados caracteriza-se pelo
transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório.
Consta no Despacho Decisório – Análise de Crédito, e-fls. 25:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.069 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902154/2010-22

Nome/Nome Empresarial: RESOURCE SISTEMAS E SERVIÇOS PARA
COMPUTADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 65.897.431/0001-48
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 19420.55454.110205.1.3.02-9550
Número do processo de crédito: 13896-902.154/2010-22 Período de apuração
do crédito: Exercício 2005- 01/01/2004 a 31/12/2004
Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ
Despacho Decisório (No de Rastreamento): 863979515
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 30.912,99
Valor do saldo negativo disponível: R$ 22.524,24
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 19420:55454.110205.1.3.02-9550, em
11.02.2005, e-fls. 02-12, e foi notificada do Despacho Decisório em 11.06.2010, e-fl. 24.
Tem-se que no presente caso transcorreu o prazo de cinco entre data da entrega do
Per/DComp em 11.02.2005 e a ciência do Despacho Decisório em 11.06.2010. Logo, a
contestação aduzida pela Recorrente, por isso, pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 218
DF CARF MF
Original